Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-97.2018.8.26.0589
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000261-97.2018.8.26.0589/50000, da Comarca de São Simão, em que são embargantes
MARIA ELI PAOLINI (JUSTIÇA GRATUITA) e CAROLINA PAOLINI, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
2
Embargos de Declaração no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
Embargantes Maria Eli Paolini (Justiça Gratuita) e Carolina Paolini
Embargado
Banco do Brasil S/A
Comarca
São Simão Vara Única
Voto no 37778
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito - Ausente erro
material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 487/492, visando à superação de obscuridade, omissão e erro material
quanto à fundamental legal e regra de procedimento observada a questão de fundo,
considerando para tanto os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de
rigor o provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de
modificação do julgado
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
3

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia juridica já apreciada
pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9'
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta do
v. acórdão, “É fato a arrematação de dois imóveis (lotes de terreno nos 68 e 69) nos autos
da ação de execução de título extrajudicial (p. no 0003764-08.2002.8.26.0589), com a
expedição da carta de arrematação e com imissão na posse, sendo também fato que essa
ação de execução foi extinta por sentença datada de 30 de outubro de 2009, com
fundamento no art. 794, I, do CPC/73, pelo pagamento do débito mediante arrematação
de bens constridos, já ocorrido o trânsito em julgado (vide fls. 269 e 271), com a
observação de que as apelantes foram citadas na referida ação de execução em 20 de
fevereiro de 2003 (fls. 205), tendo elas proposta a presente ação anulatória em 2009. Por
isso, considerados os fatos da causa, pedido e causa de pedir, adequada a r. sentença de
Primeiro Grau a impor sua mantença. Extinta a ação de execução por sentença datada de
30 de outubro de 2009, com fundamento no art. 794, I, do CPC/73, sendo a sentença o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (CPC artigo 203 §
1o), observado o seu conteúdo e sua finalidade, no caso, isso quer dizer, por se tratar de
execução, ser a sentença o próprio pronunciamento que encerra o processo de execução, a
permitir afirmar de sua eficácia executiva (artigo 515 do CPC). Desse modo, como os
efeitos da sentença de extinção não se acham vinculados a continuidade da movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
4
processual a partir de requerimentos e práticas procedimentais posteriores, até ulterior
arquivamento dos autos, anotado não se poder confundir cessão de crédito (artigo 286 do
Código Civil) com a sucessão processual (artigo 108 e 109 do CPC), o que significa
ausente o vício ou desvio alegado pelas apelantes. Como consta da r. sentença, quanto a
essa questão, “...Por fim, a alegação de que a cessão não seria suficientemente
demonstrada pelos documentos de f. 276/277 não prospera, vez que indicam de maneira
clara o nome do devedor e o contrato executado no processo, conforme correspondência
com o de f. 17. Convém ressaltar que o documento de f. 277 ainda faz alusão ao
instrumento particular registrado em cartório extrajudicial, cumprindo, em princípio, as
exigências legais. A comunicação da cessão nos autos não se confunde com o ato de
cessão de crédito em si, logo não há maiores formalidades para a comunicação e
substituição processual da parte nos autos, observando-se que de toda aquela alteração as
autoras, cedente e cessionário foram intimados e não se opuseram. Sem prejuízo de todo o
exposto, reforça-se a improcedência dos pedidos das autoras em decorrência da
decadência para verem anulado o auto de arrematação. Apesar da indicação do termo
inicial que a parte entende devido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou quanto ao termo inicial do prazo para anulação do auto de arrematação:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃOANULATÓRIA DE
ARREMATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO
DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada
nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício,
caso haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua
desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de açãoanulatória.2. Se
a ação anulatória só tem cabimento após expedida a carta de arrematação, o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial para a propositura desse tipo de demanda deve ser
a data de expedição da carta. 3. Embargos de divergência não providos.(STJ - Corte
Especial, EREsp1655729/PR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO
ESPECIAL2015/0142017-2, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Data
julgamento:21/02/2018, DJe 28/02/2018). Nos termos acima, considerando que I) a
arrematação, independentemente de posterior alteração ou nova expedição de documento,
restou perfeita e acabada por meio do auto de f. 260 (arts. 694 do CPC/73 e 903 do
CPC/2015), vez que este era o ato em si a ser realizado; II) bem como que houve a imissão
na posse, conforme certidão com fé pública e sem provas em sentido contrário de f. 255;
III) assim como que já até mesmo decretada a quitação do débito exequendo por meio de
sentença transitada em julgado (f. 269 e 271),constato que já decorrido o prazo previsto
no art. 178 do CC para se requerer a anulação do ato. Para os fins do art. 489, §1°, IV, do
Código de Processo Civil de 2015, não há outros argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenham sido
considerados e devidamente valorados. Segundo a doutrina especializada, produzida sob a
égide da Lei n.o13.105/2015, há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões
judiciais: exauriente e suficiente. Na fundamentação exauriente o juiz é obrigado a
enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente basta que
enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e todos os fundamentos de defesa do
réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em
várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é obrigado a enfrentar todas
elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento
de defesa. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
5
próprio art. 489 prevê, no § 3o, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada após
a vigência da Lei n.o 13.105/2015: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DESEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base
em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.1.022 do Código de Processo
Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.(STJ, EDcl no MS
21.315/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)”. Em
acréscimo, como consta da r. sentença: “...cabia às executadas, ora autoras, apresentar
embargos de devedor/à execução no prazo legal para discutirem o débito e a eventual
incidência dos juros e correção monetária e demais encargos que entendiam indevidos
(art. 736 do CPC/73). Sem prejuízo, os embargos à arrematação foram apresentados
como embargos do devedor e, como se constata a partir de f. 284, não há qualquer
discussão quanto ao valor do débito, termo inicial dos encargos, juros e demais matérias.
Registra-se ainda que os embargos já foram julgados, conforme f. 366/369. Deste modo,
considerando a citação válida, que esta matéria apresentada nestes autos se confunde, em
realidade, com a defesa típica de embargos do devedor/à execução, bem como o
julgamento de mérito dos embargos, constato que a matéria ora alegada não prospera,
pois já preclusa (art. 738 do CPC/73), observando-se ainda os arts. 507 e 508 do
CPC/2015”. De outra parte, também como consta da r. sentença, “...Em continuação, a
parte autora alega que o preço da arrematação teria sido realizado por valor vil. Em que
pese a alegação, verifico que, neste ponto, já implementada a preclusão para a alegação.
As partes foram intimadas de toda a movimentação processual, ao menos desde
junho/2004 (f. 42), assim como foram intimadas do laudo de avaliação, que avaliou os
bens em R$ 13.000,00 e R$ 52.000,00 (f. 50), laudo que foi, inclusive, homologado por
decisão irrecorrida (f. 51 datada de 21/06/2005).Deste modo, considerando que a
arrematação ocorreu pelo valor de R$40.102,90 (f. 56 21/02/2006), não há que se falar
em valor vil, nem mesmo em arrematação pelo valor de 10% do imóvel, pois a sua
avaliação ocorreu de maneira regular e de modo a permitir o contraditório nos autos. O
valor obtido com a venda do imóvel, nos termos acima, é equivalente a 61,7% do valor da
avaliação, respeitando-se, assim, o entendimento jurisprudencial da época e a legislação
cabível (art. 694, V do CPC/73 e 891,parágrafo único do CPC/15). Pelo exposto,
considerando que não houve impugnação tempestiva apresentada pela parte (f. 51) ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
6
valor da avaliação dos imóveis, a matéria resta preclusa (art. 507 do CPC)”. E mais, “Em
relação a eventual necessidade de suspensão do processo em decorrência do falecimento
da parte/representante, a arrematação restou implementada em 2008 (f. 260)e o trânsito
em julgado da sentença em 2009 (f. 271) e os fatos narrados em relação ao terceiro
ocorreram posteriormente a esta data. Assim, eventual questão que envolva a eventual
inadequação do andamento do processo, se o caso, não merece ser acolhida nestes autos,
inclusive pelo fato de que já transitada em julgado a sentença que extinguiu a execução,
observando-se que a matéria até mesmo ultrapassa os limites de eventual anulação do
auto de arrematação, vez que esta ação não é suficiente para afastar a coisa julgada, ante
a existência de rito próprio (art. 966 do CPC/2015) e requisitos próprios para a
alegação”. Em acréscimo, quanto à impenhorabilidade do bem de família, da mesma
forma, sem razão as apelantes, por não alcançarem os lotes de terreno objeto de
constrição e arrematação (lotes nos 68 e 69) o imóvel onde construído a residência
referida (lotes nos 70 e 71) o que significa não violado o direito à moradia, até porque,
não ocorrida fusão desses imóveis, inexistente o respectivo registrado no CRI, e por
decorrência a existência de um único imóvel abrangendo os 4 lotes de terreno, sendo que,
individualizados os lotes de terreno conforme matrículas constantes dos autos, legal e
possível tanto a constrição como a venda judicial como se deu. Aliás, de rigor se observar
que também as apelantes não demonstraram e comprovaram a efetiva utilização dos lotes
de terreno constritos e vendidos judicialmente como moradia, pelo que, observadas as
regras de interpretação restritiva relativa à impenhorabilidade, não superado pelas
apelantes o ônus da prova de fato constitutivo de direito (CPC artigo 373, I, do CPC), sem
justa causa também por isso a pretensão.”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão ou erro material.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589/50000
7
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, os recorrentes não se conformam com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os motivos
do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator